Tribunal: TJDFT
Processo: 0712895-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0712895-11.2022.8.07.0001 DESPACHO Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator